Tribunal: TJDFT
Processo: 0730882-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730882-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO RAMOS ROSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALBERTO RAMOS ROSA DE OLIVEIRA contra decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos de embargos de terceiro ajuizados em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões (ID 74475448), alega que: 1) o juízo desconsiderou que o agravante apresentou declaração de imposto de renda, conforme determinado em decisão judicial; 2) a renda mensal é inferior a 5 salários mínimos, o que justifica a concessão do benefício; 3) que não possui condições de arcar com os custos do processo; 4) o pagamento das custas processuais prejudica a subsistência do agravante. Requer a concessão de tutela antecipada para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. No mérito, o provimento do recurso nos termos da tutela requerida. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Em decisão liminar, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (ID 74536712). O agravante apresentou extrato bancário e documentos para demonstrar as despesas mensais. Ao agravado para apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator